Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-87.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA COM ÍNDICE INCONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE SER DIRIMIDA SOMENTE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. De acordo com a Súmula no 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
2. Considerando a presunção de certeza e liquidez de que gozam os débitos tributários inscritos em dívida ativa, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 3o da Lei de Execução Fiscal, a exceção de pré-executividade deve trazer prova inequívoca de que a Fazenda Pública se utilizou de índice inconstitucional de correção monetária, como também a existência de excesso de execução, o que demanda dilação probatória.
3. Nada obstante a tese de aplicação de taxa de correção monetária inconstitucional constitua questão de ordem pública, mostra-se incabível a discussão da matéria em exceção de pré-executividade, quando observada a necessidade de dilação probatória para fins de aferição da correção aplicada pela Fazenda Pública.
4. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.
5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo interno julgado prejudicado.